Tribunal: TJSP
Processo: 1106832-41.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
- Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) - Invalidez permanente - Informada a invalidez permanente parcial e incompleta de vítima de acidente de trânsito, por perícia médica oficial, ela não faz jus ao recebimento do valor máximo previsto na legislação pertinente, reservado para os casos de invalidez total, mas sim à indenização proporcional à gravidade das suas sequelas,

Ementa:
- Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) - Invalidez permanente - Informada a invalidez permanente parcial e incompleta de vítima de acidente de trânsito, por perícia médica oficial, ela não faz jus ao recebimento do valor máximo previsto na legislação pertinente, reservado para os casos de invalidez total, mas sim à indenização proporcional à gravidade das suas sequelas, calculada de acordo com as Leis nos 11.482/07 e 11.945/09 – Incapacidade parcial do autor, com dano patrimonial avaliado pericialmente em 2,5% do limite indenizatório – Conclusão acolhida - Mantida a condenação em pagamento do valor correspondente ao percentual apurado pela perícia - Recurso não provido.